Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSTERIOR CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PRÁTICA DO CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Resta prejudicada a alegação do impetrante de que o paciente se encontra preso apenas porque não possui condições financeiras para pagamento da fiança que foi arbitrada pela autoridade policial, pois, submetido o paciente ao Juízo da Custódia, este converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, ficando superada aquela alegação.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, a quem foram atribuídos dois crimes de lesão corporal contra seu filho e seu ex-sogro, pessoa idosa, além do de ameaça, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, eis que possui contra si outras condenações definitivas e praticou os crimes quando em cumprimento de pena, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, o que também torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Restando evidente que a autoridade coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, que não constitui mero parâmetro matemático, mas sim de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com o caso concreto. No caso, instrução criminal somente não se encerrou porque as vítimas e uma testemunha policial não compareceram em audiência de instrução e julgamento, tendo as partes insistido em suas oitivas.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.